Tribunal: TJES
Processo: 5000301-22.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000301-22.2024.8.08.0065

APELANTE: FERNANDO HOFFMANN

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, SAMILA SAMPAIO DE OLIVERIRA - ES23682

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fernando Hoffmann em face de sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, decorrente da posse de 03 munições calibre 9 mm Parabellum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de reduzida quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, autoriza a aplicação do princípio da insignificância; (ii) verificar a legalidade da valoração negativa da personalidade fundamentada em ações penais em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de posse de munição de uso restrito configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, o qual prescinde de resultado naturalístico para a tipificação.

A aplicação do princípio da insignificância em crimes previstos na Lei de Armas exige situações excepcionais, caracterizadas pela ínfima quantidade de munição e pela total ausência de perigo à coletividade.

A apreensão de munições de uso restrito, somada à condição de foragido da Justiça e ao contexto de investigação de crime de homicídio tentado, são circunstâncias que conferem maior ofensividade à conduta, impedindo, assim, o reconhecimento do princípio da bagatela.

O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e serve como meio de prova idôneo quando harmônico com os demais elementos de convicção dos autos.

A Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base sob o pretexto de personalidade desvirtuada.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento fixado em sede de recursos repetitivos.

O princípio da
non reformatio in pejus
impede a correção de equívoco no cálculo dosimétrico que favoreceu o réu na origem em face da interposição de recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente. Pena mantida em razão da vedação a reformatio in pejus.

Tese de julgamento
:

O crime de posse de munição de uso restrito é de perigo abstrato e dispensa demonstração de lesividade concreta.

A vida pregressa do agente e o contexto de investigação de outros crimes graves afastam o reconhecimento do princípio da insignificância.

É vedada a utilização de ações penais sem trânsito em julgado para fundamentar a avaliação negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria.

A pena intermediária não pode sofrer redução para patamar inferior ao mínimo legal por força de circunstância atenuante.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 386 do Código de Processo Penal; art. 16 da Lei nº 10.826/2003; art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no HC 814415/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/6/2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 215.458/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 29/10/2025; STJ, REsp n. 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-22.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO HOFFMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000301-22.2024.8.08.0065

APELANTE: FERNANDO HOFFMANN

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, SAMILA SAMPAIO DE OLIVERIRA - ES23682

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fernando Hoffmann em face de sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, decorrente da posse de 03 munições calibre 9 mm.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de reduzida quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, autoriza a aplicação do princípio da insignificância; (ii) verificar a legalidade da valoração negativa da personalidade fundamentada em ações penais em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de posse de munição de uso restrito configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, o qual prescinde de resultado naturalístico para a tipificação.

A aplicação do princípio da insignificância em crimes previstos na Lei de Armas exige situações excepcionais, caracterizadas pela ínfima quantidade de munição e pela total ausência de perigo à coletividade.

A apreensão de munições de uso restrito, somada à condição de foragido da Justiça e ao contexto de investigação de crime de homicídio tentado, são circunstâncias que conferem maior ofensividade à conduta, impedindo, assim, o reconhecimento do princípio da bagatela.

O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e serve como meio de prova idôneo quando harmônico com os demais elementos de convicção dos autos.

A Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base sob o pretexto de personalidade desvirtuada.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento fixado em sede de recursos repetitivos.

O princípio da
non reformatio in pejus
impede a correção de equívoco no cálculo dosimétrico que favoreceu o réu na origem em face da interposição de recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente. Pena mantida em razão da vedação a reformatio in pejus.

Tese de julgamento
:

O crime de posse de munição de uso restrito é de perigo abstrato e dispensa demonstração de lesividade concreta.

A vida pregressa do agente e o contexto de investigação de outros crimes graves afastam o reconhecimento do princípio da insignificância.

É vedada a utilização de ações penais sem trânsito em julgado para fundamentar a avaliação negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria.

A pena intermediária não pode sofrer redução para patamar inferior ao mínimo legal por força de circunstância atenuante.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 386 do Código de Processo Penal; art. 16 da Lei nº 10.826/2003; art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no HC 814415/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/6/2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 215.458/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 29/10/2025; STJ, REsp n. 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para afastar o vetor da personalidade, mas manter a pena fixada em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000301-22.2024.8.08.0065

APELANTE: FERNANDO HOFFMANN

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, SAMILA SAMPAIO DE OLIVERIRA - ES23682

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FERNANDO HOFFMANN
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES (ID 16435796), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Em razões recursais, ID 16739429, a defesa sustenta, em síntese, que a conduta atribuída ao recorrente carece de relevância penal concreta, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da atipicidade material do fato e aplicação do princípio da insignificância, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Aponta que não houve qualquer lesividade efetiva ao bem jurídico tutelado, inexistindo periculosidade social, uso ilícito ou risco à coletividade, o que justificaria a absolvição do réu. Subsidiariamente, requer a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, utilizada na fixação da pena-base, por ter sido fundamentada exclusivamente na existência de ações penais em curso, em violação à Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 22/02/2024, por volta de 05h30min, no Sítio Bom Futuro, Córrego do Palmitinho, Barra Seca, Ponte Nova, na Zona Rural de Jaguaré, o réu possuía acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 03 (três) munições Ogival, calibre 9 mm (9x19).

Consta da denúncia que foi coordenada uma operação policial para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão nos autos nº 5001330-64.2024.8.08.0047 no Sítio Bom Futuro, onde estava homiziado o foragido da justiça Fernando Hoffmann, vulgo “Fernandinho Beira Mar”, tendo em vista que em seu desfavor havia um mandado de prisão nº 0004651- 37.2020.8.08.0047.01.0001-10, pela prática, em tese, de homicídio tentado contra agentes de segurança pública, ocasião em que o denunciado Fernando tentou ceifar a vida de militares de serviço, no pedágio de São Mateus/ES, durante uma abordagem policial.

Em posse das decisões, as equipes policiais seguiram para o imóvel, onde a área foi cercada, sendo Fernando preso.

Durante as buscas na residência onde o réu residia, foram encontradas 03 (três) munições de calibre 9 mm intactas no guarda-roupa, 01 (um) aparelho celular Iphone, um valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) e 01 (um) caderno com anotações.

Segundo a peça acusatória, o réu figura na lista dos criminosos mais procurados na região norte do Estado pela sua vasta ficha criminal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os fatos penalizados pelo artigo 16, da Lei 10.826/2003, são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para sua configuração.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE DO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 814415/MS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 12/6/2023. DJe: 16/6/2023)

Desse modo, a apreensão de arma e munições com o agente caracteriza conduta típica, tendo em vista que o delito previsto no artigo 16 é crime formal e de perigo abstrato.

Nada obstante, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.699.710/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no RESP n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las
1
, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Na hipótese, a prática da conduta descrita na denúncia está suficientemente ancorada nas provas judicializadas, notadamente o depoimento das testemunhas e a confissão do réu.

Por outro lado, verifica-se que a conduta do réu exorbita a esfera de censurabilidade.

Destarte, extrai-se dos autos que o réu, ao tempo da prática do fato descrito na denúncia, tinha em seu desfavor um mandado de prisão temporária em virtude da suposta prática do crime de tentativa de homicídio contra policiais.

Em juízo, o policial Hugo Cesar Ricardo confirmou a circunstância que envolveu a prisão e destacou, ainda, que o réu é um dos indivíduos mais procurados do Estado.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

À vista do exposto, a apreensão de munições de uso
restrito
, somada à vida pregressa do réu (listado entre os mais procurados pela Polícia) e, também, ao contexto de investigação de crime de homicídio tentado, são circunstâncias que conferem maior ofensividade à conduta, impedindo, assim, o reconhecimento do princípio da bagatela.

Em situação semelhante, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Decisão recorrida. A decisão agravada manteve o entendimento de que o Tribunal de origem não examinou a alegada irregularidade pericial, reconheceu a legalidade do ingresso em domicílio com base em fundadas razões, e
afastou a aplicação do princípio da insignificância diante do potencial lesivo das munições apreendidas e, por terem sido apreendidas em contexto de investigação de crime de homicídio.

(...)

7.
A quantidade de munições apreendidas no contexto de outros crimes, ainda que reduzida, demonstra potencial lesivo à incolumidade pública, afastando a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas que indiquem situação de flagrante delito.

2. A posse irregular de munições, mesmo em quantidade reduzida, pode afastar o princípio da insignificância quando demonstrado o potencial lesivo à incolumidade pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30.03.2023. (AgRg nos EDcl no RHC n. 215.458/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em virtude da avaliação negativa do vetor da personalidade. Para tanto, o juízo sentenciante considerou o seguinte:

“
Neste passo, verifico que o réu reponde, além do presente processo, as Ações Penais nºs 0000757-58.2008.8.08.0052 (Comarca de Rio Bananl), 0002866-13.2013.8.08.0006 (Comarca de Aracruz), 0004651-37.2020.8.08.0047, 0004838-45.20208.08.0047 e 5004979-37.2024.8.08.0047 (Comarca de São Mateus), apontando que a personalidade do acusado é desviada dos valores jurídico-criminais e portando deve ser valorada.”

O fundamento apresentado, no entanto, está em desconformidade com a Súmula 444, do STJ, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

À vista do exposto, afasto a circunstância negativada e, via de consequência, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo primevo reconheceu a atenuante da confissão, mas fixou a pena intermediária abaixo do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Neste ponto, o comando sentencial está em descompasso com a Súmula 231, também do STJ, a qual estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Destarte, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, de Relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu pelo não cancelamento da Súmula n. 231, confirmando, assim, a orientação consolidada segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

No entanto, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, deixo de proceder à correção do cálculo dosimétrico, razão pela qual, não havendo causas de aumento e de diminuição,
mantenho a pena definitiva fixada, qual seja, 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO mas, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, mantenho a pena fixada originariamente pelo juízo primevo.

É como voto.

1
Mais recente: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte admite a incidência do princípio da insignificância na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social.

2. Hipótese em que o recorrente, reincidente, possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, três munições calibre .38.

3. A simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, mesmo sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 14 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.211.188/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)